Tribunal: TJDFT
Processo: 0004600-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE ADESÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. MORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AVERBAÇÃO DE “HABITE-SE”. CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. ÊXITO PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. A alegação de que o atraso da entrega da obra deu-se em razão da imprevisível escassez de mão de obra qualificada, não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capazes de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, o consumidor faz jus ao pagamento de multa prevista no contrato. A ausência de quitação integral do saldo devedor não afasta a multa que decorre do atraso na entrega do imóvel, porquanto o pagamento da parcela remanescente estava condicionado à obtenção de financiamento bancário. A sucumbência recíproca determina a sua distribuição proporcional entre as partes, segundo dispõe o artigo 86, do Código de Processo Civil.